Tribunal: STF
Processo: RE 1468367
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais que, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença, a qual possui a seguinte fundamentação (eDOC 4, pp. 6-7):



    “Pelos dados constantes no CNIS (id 186030934), verifico que os períodos em que a parte autora gozou de auxílio-doença previdenciário e aposentadoria por invalidez (27.11.1996 a 04.08.2004 e 05.08.2004 a 30.04.2019) estão intercalados entre períodos de efetiva contribuição. Após o período que foi fixada a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez (23.05.2018), a autora verteu um recolhimento como facultativo na competência 05.2018 (alíquota de 20%) e como contribuinte individual no período de 01.06.2018 a 28.02.2019 (alíquota de 20%), de modo que devem ser computados como tempo de contribuição e carência os períodos de fruição dos mencionados benefícios por incapacidade. 



    Verifica-se, portanto, que os benefícios por incapacidade recebidos pela requerente estão intercalados com períodos contributivos, já que há contribuição previdenciária após verificada a recuperação da capacidade laboral, enquanto a autora recebia mensalidade de recuperação. Conforme previsão do art. 219 da IN 77/2015 é possível conjugar o recebimento de aposentadoria com atividade laboral. 



    Pois bem. Somados os períodos de atividade constantes da tabela elaborada administrativamente (id 186030931) ao tempo que a autora percebeu benefício por incapacidade 27.11.1996 a 04.08.2004 e 05.08.2004 a 30.04.2019, verifico que ela totalizava, na data do pedido administrativo (18.10.2019), 31 anos e 02 meses de tempo de contribuição, conforme tabela anexa, fazendo jus ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição. 



    Quanto ao pedido de aplicação do disposto no art. 29 C da lei nº 8.213/91, verifico que a segurada não totaliza número de pontos (idade + tempo de contribuição) superior a 86 (com o mínimo de 30 anos de contribuição), vez que nascida em 12.01.1965 (id 186030923), não preenchendo, portanto, os requisitos para exercer a opção pelo cálculo da RMI sem a incidência do fator previdenciário, conforme previsão trazida pela legislação retro citada. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo o vertente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC 2015, para reconhecer os períodos de recebimento de benefício por incapacidade (27.11.1996 a 04.08.2004 e 05.08.2004 a 23.05.2018) como tempo de serviço/contribuição, e, por consequência, condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, com renda mensal a ser calculada nos termos da legislação de regência, desde a data do requerimento administrativo (18.10.2019), bem como ao pagamento das parcelas atrasadas, com observância da prescrição quinquenal, nos termos da súmula STJ 85, limitadas na data do ajuizamento ao valor de alçada do JEF quanto às parcelas vencidas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, caput; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o período de gozo do benefício por incapacidade não é período contributivo, motivo pelo qual não pode ser contado para fins de carência (eDOC 8, p. 5). E completa: 



    “Carência e tempo de contribuição não se confundem e têm finalidades diferentes para a proteção do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social: a carência visa a exigir do segurado uma participação mínima no custeio do Regime; o tempo de contribuição visa, de outra mão, a coibir a concessão de benefícios precocemente no tempo. Por conta disso é que,para fins de carência, deve haver contribuição efetiva; já para o tempo de contribuição, o que importa é o decurso do tempo para gerar o efeito desejado de postergação do início do benefício para um momento mais avançado, seja isto em razão de um período efetivamente contributivo, seja em função de um período de gozo de benefício por incapacidade.” 



    O Juiz coordenador das Turmas Recursais determinou o retorno dos autos ao órgão de origem para possível retratação com fundamento no Tema 1.1125 da repercussão geral. 



    A 1ª Turma Recursal do Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, contudo, manteve o entendimento outrora revelado. Eis como ficou a síntese do acórdão do juízo negativo de retratação (eDOC 12, p. 2): 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO CONTRA SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA E CONTRIBUIÇÃO DO PERÍODO DE GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PREVIDENCIÁRIO INTERCALADO COM ATIVIDADE/CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.125 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.298.832, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 25.2.2021 (Tema 1.125), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:



    “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.” 



    Eis como ficou redigida a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 3.7.2023, o Plenário desta Corte negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSS em face do referido acórdão cujo trânsito em julgado se deu em 20.9.2023.



    Tem-se que o acórdão impugnado não se distanciou da conclusão a que chegou esta Casa, motivo pelo qual nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem (eDOC 4, p. 6).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente